Tribunal: TJMT
Processo: 1010379-97.2021.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010379-97.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESLEY SILVA SOUSA - CPF: 603.680.523-38 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), MARCELLE MARCIAL DE CASTRO GALVAO - CPF: 089.707.207-31 (ADVOGADO), BENEDITO YURI AZEVEDO AGUIAR - CPF: 603.665.983-09 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA ALVES - CPF: 037.264.754-51 (VÍTIMA), MARCOS DE JESUS SILVA - CPF: 029.851.181-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2º, INC. II C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – TESE AFASTADA PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – APELANTE QUE AGIU COM CONSCIÊNCIA E VONTADE, NO SENTIDO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART.129, §3º) – DESCABIMENTO –
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS ALICERÇADA NA PROVA DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE SE REVELA IDÔNEO E SUFICIENTE PARA EMBASAR A QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

Demonstrado nos autos o
animus necandi
do réu em ceifar a vida da vítima, descabido o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa.

A qualificadora do motivo fútil, quando reconhecida pelos jurados, somente poderá ser excluída quando estiverem flagrantemente dissociada dos elementos contidos nos autos, o que não é o caso ora tratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Esley Silva Souza
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual o submeteu ao Conselho de Sentença e a condenou pelo art. 121, § 2º, inc. II c/c art. 29, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. (Id. 119882087 – Sentença)

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a nulidade do julgamento por ser manifestamente contrárias as provas dos autos, visto que o réu agiu amparado pela excludente da ilicitude da legitima defesa, além de não restar demonstrado o “
animus necandi
”; subsidiariamente, pede a retirada da qualificadora do motivo fútil. (Id. 123530969)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 125343152)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo deprovimento, assim sintetizando: (Id. 127124666)

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – RÉU CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO II, C.C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA NULIDADE DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1) ALEGAÇÃO DE QUE ACUSADO AGIU AMPARADO PELA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, BEM COMO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO O ‘ANIMUS NECANDI’ EM SUA CONDUTA. INVIABILIDADE – INEXISTE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA OPTA POR UMA DAS VERSÕES IDÔNEAS APRESENTADAS PELAS PARTES. NO CASO, FATO É QUE AOS JUÍZES LEIGOS FORAM COLOCADAS AS TESES DA ACUSAÇÃO (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL) E DO RÉU (LEGÍTIMA DEFESA, NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA), OS QUAIS OPTARAM PELA QUE LHES PARECEU MAIS CRÍVEL. ESSA, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, É UMA DAS CLÁSSICAS HIPÓTESES NA QUAL DUAS TESES DIAMETRALMENTE INVERSAS SÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI E O CONSELHO DE SENTENÇA DECIDE CONFORME SUA CONVICÇÃO, DE MODO COMPATÍVEL COM O QUE FOI APRESENTADO. 2) ARGUMENTO QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADA A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, PREVISTA NO INCISO II, § 2º, ART. 121, DO CP. INACOLHIMENTO. O VEREDICTO ENCONTRA FUNDAMENTO NA PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL, JÁ QUE DOS ELEMENTOS REUNIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO DEFLUI QUE O APELANTE E SEU COMPARSA MATARAM A VÍTIMAS POR MOTIVOS BANAIS, TUDO POR CONTA DE UMA DISCUSSÃO REFERENTE A REGRAS DE UM JOGO DE SINUCA. DESPROVIMENTO AO APELO”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Esley Silva Souza
que, submetido ao Conselho de Sentença, foi condenado pelo art. 121, § 2º, inc. II c/c art. 29, do Código Penal.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 119879844)

“(...) Consta da investigação criminal que no dia 20 de maio de 2021, por volta das 14h, em frente ao estabelecimento “Bar do Cowboy”, localizado nas proximidades do Terminal Rodoviário, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Marcos de Jesus Silva (“Marcão”) e Esley Silva Souza (“Ceará”), em unidade de desígnios e cooperação de condutas, imbuídos de latente animus necandi, por motivo fútil, mediante chutes, mataram a vítima José Ferreira Alves, conforme laudo de necrópsia (Id. 57481296 p. 48 ss.) e certidão de óbito (id. 57625058).

Segundo restou apurado, no dia e horário do fato, os denunciados Marcos e Esley estavam ingerindo bebidas alcoólicas e jogando sinuca “apostado”, com a vítima José, quando em determinado momento eles se desentenderam e iniciaram uma discussão por conta de regras da partida de bilhar.

Ato contínuo, os denunciados e a vítima trocaram socos e empurrões, mas foram apartados e conduzidos para fora do estabelecimento pelas funcionárias Eloísa Cecília Konoski Atayde e Aline de Oliveira Alves.

Em seguida, já na calçada em frente ao bar, o indiciado Esley e a vítima se agarraram novamente, momento em que o denunciado conseguiu derrubá-la, chocando sua cabeça contra o solo. Nesse instante ambos os indiciados deferiram chutes violentos contra o crânio e pescoço da vítima, causando- he as graves lesões descritas no laudo de necrópsia (id. 57481296 p. 48 ss.).

Os denunciados foram novamente apartados por testemunhas, todavia, mesmo com a vítima desacordada ao solo, o indiciado Marcos ainda desferiu outros pontapés contra a cabeça de José. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga do local.

A ação dos denunciados Marcos e Esley foi registrada em imagens por câmeras de segurança instaladas próximo ao Terminal Rodoviário (id. 57625062 e 57625064).

A vítima foi atendida pelo serviço médico de urgência e encaminhada ao hospital, porém, devido à gravidade do traumatismo crânio-encefálico provocado pelos chutes dos denunciados, José veio a óbito quatro dias depois (24/05/2021).

A investigação revelou que o homicídio em exame foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão banal e frívola entre os denunciados e o ofendido por conta de um jogo de sinuca, caracterizando, pois, a futilidade da motivação.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Marcos de Jesus Silva (“Marcão”) e Esley Silva Souza (“Ceará”) como incursos no art. 121, § 2º, inc. II c/c art. 29 CP, requerendo que, após o recebimento e autuação desta, sejam citados, interrogados, bem como inquiridas a vítima e testemunhas abaixo arroladas, nos termos do art. 406ss. CPP, e ao final, sejam os réus pronunciados e levados a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, para que sejam condenados na forma que se requer na presente exordial acusatória. Requer, ainda, a intimação dos seguintes informantes e testemunhas:”

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS.

O apelante sustenta que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls.233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o errorin judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletidana decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

À propósito, é o Col. STJ:

“[...]decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” (STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Nesta linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCO RRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. A condenação apta a configurar os maus antecedentes deve ser definitiva. [...].” (TJMG; APCR 0037739-59.2013.8.13.0407; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 25/01/2022; DJEMG 04/02/2022
)

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado ao recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada através dos depoimentos prestados, e das provas acostadas aos autos.

Vejamos as provas produzidas nos autos:

Que Marcos e Esley estavam jogando sinuca, enquanto a vítima estava no balcão; Que a vítima pediu para jogar junto e decidiram jogar “apostado”; Que a testemunha não permitiu que jogassem “apostado”; Que então, eles disseram que iam jogar valendo uma cerveja e que beberiam juntos; Que não sabe o que aconteceu, mas a vítima ficou alterada com os réus e começaram a discutir; Que a vítima empurrou o Esley, e então, Marcos entrou no meio para defendê-lo; Que a vítima desferiu um soco na face de Marcos que certou seu olho e sua boca; Que a testemunha separou a briga, colocou a vítima para fora do bar, contudo, eles continuaram a briga do lado de fora do estabelecimento; Que não viu como a briga iniciou do lado de fora do bar; Que ela e a colega foram chamadas por terceiros para ajudar a separar a briga e já se depararam com a vítima no chão; Que Marcos e Esley foram embora; Que foi um dos populares que viu a briga que chamou socorro para a vítima; Que a vítima ficou bem alterada quando a bola de sinuca caiu no chão e queria, a todo custo, que os réus pagassem a aposta; que a vítima estava embriagada; [...] (ID 60703557)

No mesmo sentido, colaciona-se o depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pela testemunha Eloísa Cecília Konoski Atayde:

Que estava atrás do balcão; Que Esley e a vítima tomaram uma garrafa e foram jogar sinuca; Que não sabe o que aconteceu no jogo que o rapaz que faleceu começou uma briga com o Esley; Que escutou uma garrafa quebrando e saiu de trás do balcão para dizer para os envolvidos que não era para ter briga no bar; Que o rapaz que faleceu e o Esley começaram bater boca e o Marcos foi atrás da vítima para pedir que ele não brigasse com Esley e, então, a vítima deu um soco na boca do Marcos; Que Marcos ficou com raiva, mas a testemunha conseguiu segurá-lo e afastá-lo; Que a vítima e Esley continuaram a briga; Que pediu para que a vítima fosse embora e continuou segurando o Marcos, enquanto a Aline segurou o Ceará; Que não conseguiu segurar o Marcos por muito tempo; Que eles foram para fora do bar e de repente, escutou uma mulher gritando “vai morrer, vai morrer”; Que saiu correndo para ver o que era e visualizou os três brigando; Que a vítima estava no chão; Que segurou o Marcos pelo braço para tirá-lo de cima da vítima; Que depois disso, Marcos saiu correndo para baixo; Que dentro do bar, houve apenas discussão; Que foi a vítima quem iniciou as agressões ao desferir um soco na boca de Marcos; Que não viu quem iniciou a briga do lado de fora do bar; [...] (ID 60703557)

Importa registrar que ambas as testemunhas presenciaram apenas o início da briga no interior do estabelecimento, e que não chegaram a presenciar quem teria dado início à briga na parte externa do estabelecimento. Por esse motivo, é oportuno transcrever fragmentos do depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Judiciária Civil, Jorge Daniel Silva Pereira, que detalhou, para além das diligências empregadas para localizar os acusados, de que modo o entrevero teria se desenrolado na via pública, próximo à Tabacaria, conforme as imagens obtidas das câmeras de segurança do Ponto de Moto Táxi e do vídeo que circulara nas redes sociais:

Que o fato apenas chegou ao conhecimento dos investigadores cerca de 04 dias depois; Que recebeu uma ligação do hospital relatando que a vítima teria ido a óbito após ter sido espancado; Que a testemunha foi até o hospital e descobriu que o SAMU havia socorrido a vítima nas proximidades da rodoviária; Que após isso, começou circular nas redes sociais um vídeo do espancamento da vítima em um bar próximo à rodoviária e que esse vídeo também teria circulado na mídia; Que alguns dias depois, uma pessoa que não quis se identificar relatou à testemunha que um dos autores do espancamento seria a pessoa de Marcos e que ele residiria em uma kit net próxima ao Sicred, da Rua 19; Que essa pessoa também relatou que Marcos não tinha agido sozinho, mas que não apareceria no vídeo; Que essa pessoa disse que essa pessoa seria o vulgo Ceará e que residiria uma kit net próxima da de Marcos; Que essa pessoa relatou que viu que Marcos estaria tirando alguns pertences de dentro do apartamento e que achava que ele estivesse fugindo; Que os investigadores Eder e Lázaro disseram à testemunha que também tinham a informação sobre o endereço de Lázaro; Que então, os policiais decidiram ir até a kit net de Marcos na manhã seguinte, mas chegando lá, constataram que ele já havia se evadido do local; Que populares disseram aos policiais que Esley esteve na kit net de Marcos no dia anterior auxiliando-o a tirar os seus pertences de dentro da kit net; Que os policiais se dirigiram à kit net de Esley e se depararam com o acusado arrumando as suas coisas para ir embora, que, inclusive, a mala de roupas já estava feita e eles ainda obtiveram notícias de que ele estaria vendendo alguns de seus bens; Que tudo indicava que ele estava se evadindo da cidade; Que em conversa com Esley, este disse aos policiais que estava no local, porém não participou das agressões; Que no primeiro vídeo a que os policiais tiveram acesso, de fato, não mostra Esley participando das agressões, mas, tão somente, empreendendo fuga do bar, em uma bicicleta, seguido por Marcos; Que, no entanto, os policiais tiveram acesso a outro vídeo que Esley não tinha conhecimento; Que se trata de um vídeo de segurança do moto táxi, localizado em frente ao bar; Que esse vídeo mostra desde o começo da briga e mostra que quem efetivamente espancou a vítima foi o Esley; Que por este vídeo, Marcos ainda estaria no bar no momento das agressões; Que Marcos não participa da briga; Que o vídeo é claro ao mostrar que Esley é quem de fato espanca a vítima; Que o vídeo também mostra Esley prosseguindo com o espancamento mesmo com a vítima caida ao solo desacordada; Que neste momento, Marcos sai do bar e vem correndo; Que a vítima estava no chão desacordada e mesmo assim, Marcos, covardemente, desfere vários chutes na cabeça da vítima; Que assim que Esley viu este segundo vídeo, ele mudou a sua versão e passou a afirmar que estaria apenas se defendendo; [...] Que não sabe dizer quem iniciou a briga, mas populares que estavam presentes disseram que abriga se iniciou no bar, contudo, o vídeo mostra apenas o que aconteceu fora do bar; Que pelo vídeo obtido no ponto de moto táxi é possível observar que a vítima estava em desvantagem na briga com Esley; Que, no entanto, o vídeo não mostra o início da briga dentro do bar; Que quando vítima e Esley entram no quadrante do vídeo, é possível observar claramente este último desferindo socos contra a vítima, que por sua vez, tenta se esquivar, andamento para trás; Que Esley somente deixa de atacar a vítima quando esta cai ao solo e que neste momento, Marcos vem correndo e passa a desferir vários chutes na cabeça dela, mesmo desacordada; Que Esley “finalizou” a vítima e saiu do enquadramento do vídeo; [...] (ID 60703557)

Ademais, mister salientar que ambos os réus assumiram ter desferido golpes na vítima, ainda que sob a escusa de que não tiveram a intenção da matar.

Assim, restou evidenciado pelos depoimentos das testemunhas, assim como das gravações existentes nos autos que os réus Marcos e Esley estavam juntamente com a vítima José, ingerindo bebida alcoólica e jogando sinuca, quando em determinado momento começaram a se desentender e iniciaram uma discussão, por conta das regras do bilhar.

Ato contínuo, diante da confusão, as funcionárias do estabelecimento comercial, Eloísa Cecília Konoski Atayde e Aline de Oliveira Alves, conduziram os 03 (três) para fora, onde continuaram brigando na calçada em frente ao bar.

Por sua vez, o apelante Esley se agarrou com a vítima, momento em que conseguiu derrubá-la ao chão, chocando sua cabeça contra o solo, e ambos os acusados começaram a desferir chutes violentos contra a cabeça e pescoço do ofendido, aos quais causaram as lesões descritas no laudo de necropsia (Id. 119879832 – pág. 48/62), o que levou ao óbito.

Registra-se ainda que, mesmo sendo segurados por populares, e estando a vítima desacordada ao chão, o réu Marcos ainda desferiu outros chutes contra a cabeça de José.

Com efeito, a vítima foi atendida pelo serviço médico de urgência e encaminhada ao hospital, contudo, diante da gravidade dos ferimentos causados pelos réus, ela veio a óbito 04 (quatro) dias depois dos fatos (24/05/2021)

Avançando na abordagem, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse sentido, para reconhecer a legítima defesa há necessidade de ficar demonstrado os seguintes elementos: (I) agressão injusta; (II) atual ou iminente; (III) contra direito próprio ou de terceiros; (IV) utilização de meios necessário e (V) moderação.

Ressai dos autos que os apelantes afirmaram terem desferido os golpes contra a vítima, porém, negaram terem cometido homicídio, visto que disseram que não tinham a intenção de matá-la.

Contudo, a dinâmica dos fatos evidencia o contrário, onde é possível observar pelas imagens que as câmeras de segurança captaram, bem como pelos depoimentos das testemunhas, que os réus desferiram golpes na cabeça e no pescoço da vítima, locais que potencializa a letalidade dos chutes e, só cessaram as agressões após terceiros intervirem, ademais, mesmo a vítima desacordada, Marcos ainda chutou sua cabeça por 05 (cinco) vezes. Além do mais, deve-se levar em consideração a superioridade numérica que os acusados possuíam em relação a vítima, que estava embriagada, assim como, o fato de terem evadido do local após cometerem o crime.

Portanto, a conduta, consoante já ressaltado, não pode ser considerada legítima defesa, pois, não ressai dos autos elementos aptos a demonstração de que o apelante usou de meios moderados a fim de repelir eventual injusta agressão, sendo essa, condição
sine qua non
para o seu reconhecimento.

No mais, sobre a negativa de autoria propriamente sustentada nas razões meritórias afigura-se apartadas, porquanto isolada do cotejo dos autos.

Ademais, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou as referidas teses da defesa, acolhendo, assim, a versão apresentada pela acusação que, também, encontra amparo nas provas produzidas.

Nesse sentido, também são os jugados do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DO USO MODERADO E DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – ALTERAR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INVIABILIDADE – MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação. Inviável a aplicação da medida socioeducativa de advertência por ser insuficiente e inadequada às peculiaridades do caso concreto, ao passo que o ato infracional foi perpetrado mediante o emprego de violência à pessoa, além de ser de natureza grave.” (N.U 0005171-08.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 27/02/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e FAMILIAR – LESÃO CORPORAL – AGRESSÕES EVIDENCIADAS NAS PROVAS AMEALHADAS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – AMEAÇA – CONDUTA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – DELITO CARACTERIZADO – INVASÃO DE DOMICÍLIO COMPROVADA – TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE AMPARO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – ACRÉSCIMO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O QUANTUM ADOTADO – CONFISSÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, NO CRIME DO ART. 150 DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A absolvição não tem lugar quando a prova testemunhal, alinhada ao exame de corpo de delito, confirma que o réu praticou o crime de lesão corporal que lhe é imputado. Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa. (TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042)(...).” (N.U 0000511-61.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, (homicídio qualificado pelo motivo fútil – acusação e legítima defesa, negativa de autoria e inexistência da qualificadora – defesa) deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.(...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)”

Neste sentido, já se posicionou esta c. Câmara Criminal:

“(...) A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. (...) (N.U 0000602-85.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)”

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE.Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento.” (STJ – RSTJ 47/433) ”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas.” (TJSP – AP – Rel. ÁlvaroCury – RT595/349) ”

Assim, mantenho o veredito condenatório, pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

A defesa pugna pela desclassificação da conduta do apelante a fim de que seja reconhecido o delito previsto no art. 129, § 3º do Código Penal.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra no presente caso.

Em análise, verifica-se que as provas produzidas nos autos apontam que o apelante, após derrubar a vítima bêbada ao chão, juntamente com o corréu, desferiram vários chutes na área da cabeça e do pescoço do ofendido, locais que potencializa a letalidade dos chutes, restando demonstrado nos autos que durante a ação criminosa, os acusados pretendiam consumar o delito, e só não deram continuidade aos chutes porque foram contidos por terceiros, mas foi suficiente para causar a morte da vítima, após 04 (quatro) dias.

Portanto, existem elementos nos autos que evidenciam a decisão dos jurados, sendo inviável desconstituir o Conselho de Sentença

Assim, o entendimento deste E. TJ/MT:

“APELAÇÃO – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO – RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS , PELO CONSELHO DE SENTENÇA – ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A DECISÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – ELEMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. O pedido de desclassificação formulado pela acusação, em razões finais, não torna arbitrária a decisão do júri que a rejeita, se existem elementos que permitem embasar a condenação, por força da soberania dos vereditos do júri. Exegese do art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República. (N.U 0006840-86.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – AUTORIA E QUALIFICADORAS SUPOSTAMENTE RECONHECIDAS SEM RESPALDO NAS PROVAS AMEALHADAS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE ENCAMPADA DOS JURADOS – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PEJORATIVAS – VALORAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cassação de veredicto popular por contrariedade à prova dos autos não é factível quando o reconhecimento pelos jurados da prática do crime de homicídio pelo apelante encontrar respaldo em elementos probantes. 2. Se a decisão por acolhimento das qualificadoras do delito tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. 3. Não há falar em redimensionamento da pena-base quando o aumento promovido à conta da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis se mostra razoável”. (N.U 0012863-30.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019.

Desta forma, existindo elemento nos autos que demonstrem o
animus necandi
do apelante, e, portanto, dolo na conduta do agente, descabido o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL.

Pede a defesa também a retirada da qualificadora do motivo fútil, argumentando que não restou caracterizada.

Contudo, razão não assiste.

Ressalte-se, novamente, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. (HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Neste passo, acerca das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, perfilho o entendimento de que: “
somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
” (STJ, HC nº 182.153/DF).

Não obstante os argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, in Manual de Direito Penal: parte especial, 4ª Edição, rev., atual. e ampl. São Paulo, Editora RT.,pág. 442, o motivo fútil:
“(...) É o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo. (...) O fundamento da maior punição da futilidade consiste no egoísmo intolerante, na mesquinhez com que age o autor da infração penal. (...)”

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende:

“(...) Tem-se como fútil o motivo se o homicídio foi cometido em razão de briga (...)(TJ-DF 20100910089396 DF 0008762-6/0.2010.8.07.0009, Relator: JOÃO TOMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2019. Pág.:174/187)”

Assim, o aresto:

“A existência de prévia discussão entre os envolvidos não descaracteriza o recurso que impossibilitou da defesa da vítima e, tampouco, a motivação fútil, especialmente, quando há prova de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada [...]. ” (TJMT,RSE nº 59195/2018)

Ademias, consta das provas dos autos que o apelante praticou o delito de homicídio por motivo fútil em razão da discussão banal e frívola que aconteceu entre o apelante, o corréu Marcos e a vítima José, em razão das regras de um jogo de sinuca, o que caracteriza a futilidade da motivação do crime.

Levando a conclusão que o apelante cometeu o delito de homicídio por motivo fútil.

Assim, acerca da exclusão das qualificadoras de motivo fútil e consequente submissão do apelante a novo julgamento, observo que tal pleito também não procede, visto que conforme os elementos contidos nos autos, os jurados optaram pela qualificadora, sendo que sua exclusão somente ocorre, se a decisão dos jurados leigos, for contrária as provas obtidas ao longo da persecução criminal, o que, conforme todo exposto, não ocorreu.

Nesse sentido o STF decidiu:

"(...). O Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso. 9. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 131466 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

A propósito, decidiu este Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE DESPROPORÇÃO NA AÇÃO DOS RÉUS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO E USO MODERADO DE MEIOS PARA REPELIR EVENTUAL AMEAÇA – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA COM LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS E CONSTITUINTE DE UMA DAS TESES APRESENTADAS E ACOLHIDAS PELO JURI POPULAR – INVIÁVEL – QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS NA AÇÃO CRIMINOSA – 3. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE POR INADEQUAÇÃO DA PENA ENCONTRADA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – AUMENTO EM 1/6 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PRESENÇA DE RAZOABILIDADE – 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O ABERTO – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – INVIÁVEL – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.A realidade dos autos, não demonstra que os réu agiram acobertados pela excludente da legítima defesa, não havendo demonstração de uso moderado de recursos para afastar eventual mal injusto, tampouco caracterizado está a injusta agressão contra suas pessoas. As qualificadoras do motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos, o que não é o caso ora tratado.” (N.U 0014585-31.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

A propósito: “
Se as circunstâncias qualificadoras têm amparo no conjunto probatório, devem estas prevalecer em razão do princípio da soberania dos veredictos, uma vez que ao Tribunal Popular é conferida a análise plena das provas constantes nos autos.
” (TJMT, Ap nº 151516/2016)

Com essas considerações, ao entender que a qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e está de acordo com as provas contidas nos autos, a decisão objurgada deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
o apelo interposto por
Esley Silva Souza
,

mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022